Tribunal: TJDFT
Processo: 0701123-37.2021.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. EXAME DE CORPO DE DELITO. INEXISTÊNCIA DE VESTÍGIOS. EXTENSO LAPSO TEMPORAL. DESCLASSIFICAÇÃO. VÍTIMA VULNERÁVEL. DOENÇA MENTAL. LAUDO MÉDICO. RELAÇÃO SEXUAL ANTERIOR. IRRELEVANCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Restando positivadas nos autos a materialidade e autoria do grave ilícito imputado na peça acusatória, resta incabível a pretendida absolvição.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, geralmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima incriminar o réu.
3. Não se presta à absolvição - por deficiência de prova técnica - o fato de o laudo pericial não ser conclusivo quanto à ocorrência de atos sexuais, quando o exame é realizado vários dias após a conjunção carnal, mormente quando não se aponta defloramento, mas relações sexuais com pessoa sem plena capacidade de discernimento.
4. Comprovada a vulnerabilidade da vítima por laudos médicos que atestam prejudicada a sua capacidade de entendimento e autodeterminação, aliados à prova oral colhida durante a instrução probatória, não há falar em desclassificação para o crime de estupro previsto no art. 213 do Código Penal.
5. O fato de a vítima manter vida sexual ativa à época do fato não afasta sua vulnerabilidade, conforme prevê o § 5o do art. 217-A do CP.
6. Recurso conhecido e desprovido.